Tribunal: TJES
Processo: 5011681-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011681-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: UATILA CAETANO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA GRAVE PRATICADA NO CURSO DA EXECUÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares que indeferiu pedido de livramento condicional, ao fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83 do Código Penal, em razão de prática de falta grave. O agravante sustenta que a única falta não impede a concessão do benefício e requer o deferimento da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave, consistente na prática de novo crime durante a execução da pena, impede o reconhecimento do requisito subjetivo do art. 83, III, “a”, do Código Penal, inviabilizando a concessão do livramento condicional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O benefício do livramento condicional exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal.

O requisito objetivo temporal encontra-se preenchido, pois o apenado cumpriu o lapso legal exigido.

O requisito subjetivo, relativo ao bom comportamento durante a execução, não se mostra atendido, já que o agravante praticou novo delito em 2021.

A prática de falta grave no curso da execução caracteriza a inaptidão do reeducando para cumprir pena em regime menos gravoso e impede a concessão do benefício, ainda que conste atestado de conduta carcerária favorável nos últimos 12 meses.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Tema 1161, no sentido de que a análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional do apenado, e não apenas o período recente.

A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece a impossibilidade de concessão de livramento condicional em hipóteses de prática de falta grave durante a execução penal (AgRg no HC 837.560/RS, Sexta Turma, DJe 1/3/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011681-09.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: UATILA CAETANO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
agravo em execução penal
, interposto pela defesa de
UÁTILA CAETANO DO NASCIMENTO
, contra a decisão de id. 15023519 – seq. 447.1, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2
ª Vara Criminal

de
Linhares
, que indeferiu o pedido saída temporária, sob o fundamento de que o agravante não apresenta comportamento satisfatório exigido pelo artigo 83 do Código Penal.

Nas razões de id. 15023519 – seq. 452.1, o agravante sustenta que única falta grave não o impede de preencher o requisito do art. 83, inc. III, “a”, do CP, razão pela qual, requer a concessão do livramento condicional.

Feitas essas considerações, passo à análise da tese defensiva.

Destaco, de início, que para a concessão do benefício do livramento condicional, devem ser preenchidos os
requisitos objetivos e subjetivos
, conforme dispõe o
art. 83 do Código Penal
.

Quanto ao requisito objetivo, qual seja, o pressuposto temporal, não resta dúvida de que foi atendido pelo apenado. No entanto, com relação ao pressuposto subjetivo, especificamente quanto ao bom comportamento durante a execução da pena, o Magistrado singular, de modo acertado, entendeu que o reeducando não o atingiu.

Digo isso, porque, ao analisar os autos, verifico que o reeducando cometeu falta de natureza grave em setembro de 2021, relativa à prática de novo crime durante o cumprimento do regime semiaberto harmonizado, fato que ensejou a instauração da Ação Penal nº 0001865-13.2021.8.08.0038.

É evidente que tal circunstância demonstra a inaptidão do agravante para cumprir pena em regime menos gravoso, justificando, assim, o indeferimento do livramento condicional.

Assim, não obstante o atestado de conduta carcerária atribuir “boa” conduta ao reeducando, por ter este praticado novo delito durante o cumprimento de pena no regime semiaberto, o que caracteriza falta grave,
impede
a concessão do benefício agora pretendido
.

Nesse sentido, é o entendimento do
c. STJ
(AgRg no HC n. 837.560/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 1/3/2024).

Ressalto que, ainda que o atestado de conduta carcerária informe boa conduta nos últimos 12 meses, o histórico prisional do agravante deve ser considerado na avaliação do requisito subjetivo, conforme o
Tema 1161
do
c.
Superior Tribunal de Justiça
, que determina a análise do comportamento do apenado em toda a execução penal, e não apenas nos últimos 12 meses.

Portanto, a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento consolidado do STJ, uma vez que o comportamento do apenado revela reincidência em falta grave e descumprimento das normas do sistema prisional.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.